Tribunal: TJDFT
Processo: 0747356-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0747356-80.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO, ALESSANDRO TEIXEIRA PESSANHA, EDSON MOREIRA DOS SANTOS, RUBENS FERREIRA MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO, MAX ANDRE SANTOS e FABIO ALVES LEANDRO em favor de ALESSANDRO TEIXEIRA PESSANHA, RUBENS FERREIRA MENDES, EDSON MOREIRA DOS SANTOS e ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO, presos preventivamente por, em tese, integrarem uma organização criminosa voltada para o roubo de carga transportada por caminhões em rodovias do Distrito Federal e no Estado de Goiás. Narram os impetrantes que, em 20/2/2020, foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes e que os mandados de prisão foram cumpridos em 21/2/2020. Sustentam os impetrantes, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Aduzem a inexistência de fatos novos e contemporâneos que justifiquem o decreto cautelar. Alegam ainda a existência de excesso de prazo da prisão preventiva dos pacientes, visto que eles estão presos a mais de 306 (trezentos e seis) dias. Discorrem acerca da desnecessidade da manutenção da prisão preventiva em relação a cada um dos pacientes. Afirmam ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Mencionam outros casos idênticos e análogos aos tratados nos presentes autos nos quais o Juízo do NAC concedeu aos réus a liberdade provisória. Pedem, assim, a aplicação do princípio da isonomia. Citam a Recomendação n. 62 do CNJ para que seja revista a prisão preventiva do paciente em razão da COVID-19. Requerem, em liminar, a revogação das prisões preventivas dos pacientes, ainda que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar. Ao fim, pedem a concessão da ordem. Decido. A legalidade das prisões preventivas dos pacientes já foi analisada por esta e. 3a Turma Criminal durante o julgamento do Habeas Corpus n. 0705445-88.2020.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática de roubos de carga transportada por caminhões em rodovias do Distrito Federal e no Estado de Goiás. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Periculosidade dos Pacientes. Garantia da Ordem Pública. Ordem Denegada. (Acórdão 1240490, 07054458820208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 8/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posteriormente, foi impetrado o Habeas Corpus n. 575372, em favor dos pacientes, perante o Superior Tribunal de Justiça. Em decisão monocrática proferida em 16/6/2020, o Ministro Nefi Cordeiro conheceu parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem. Quanto à legalidade da prisão preventiva dos pacientes, o Ministro consignou: Ressalte-se, ademais que, tendo em vista a data apontada na denúncia, 4/9/2019 (fl. 57), e a data de decretação das prisões preventivas, em 20/2/2020 (fl. 50), considerando-se ainda que conduta dos agentes se protraiu no tempo, não se constata extemporaneidade dos fatos imputados. Como apontado no parecer do Ministério Público Federal, "os requisitos para a constatação da necessidade de acautelamento foram supridos, tendo destaque a necessidade de se impedir a reiteração criminosa, diante das circunstâncias do caso em apreço, que revelam extrema concreta gravidade do crime em tese praticado, bem como a periculosidade dos pacientes, integrantes de organização criminosa" (fl. 207). Por outro lado, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. O decreto de prisão preventiva encontra-se assim fundamentado (fls. 36-50): (...) Como se vê, apontou-se, no decreto prisional fundamento idôneo, baseado nas participações relevantes dos pacientes em organização criminosa complexa, voltada à prática de roubos em rodovias, destacando-se o modus operandi dos agentes - sofisticação da atuação; uso de arma de fogo e grande quantidade de agentes, bem como restrição de liberdade da vítima em cativeiro, por tempo juridicamente relevante -, que extrapola a simples realização do tipo penal apurado nos autos (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima). Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. A decisão que decretou a custódia preventiva evidenciou o fundado risco de reiteração delitiva, ante os indícios de o acusado ser um dos integrantes de organização criminosa voltada à prática de diversos crimes contra o patrimônio (roubo de cargas, receptação desses bens e escamoteação dos valores amealhados), bem como o modus operandi empregado nas ações delituosas. 3. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 4. Na espécie, muito embora o insurgente esteja preso desde 26/4/2018, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (o que foi confirmado após consulta à página eletrônica do TJRJ), a defesa já ofertou alegações finais e o feito está concluso para a prolação de sentença, circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 52 do STJ. 5. Ordem denegada, com recomendação ao Juízo de origem para que dê prioridade ao julgamento do paciente. (HC 531.706/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) Impõe-se, assim, a constrição cautelar pela gravidade concreta da prática criminosa, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade dos acusados. Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. A esse respeito: AgRg no RHC 77.138/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017 e HC 360.342/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016. Ante o exposto, conheço, em parte, do habeas corpus, e nessa extensão, denego a ordem. (...) Em seguida, foi impetrado, perante este e. TJDFT, novo mandamus em favor dos pacientes. Novamente, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus 0715334-66.2020.8.07.0000, esta e. Turma Criminal denegou a ordem por decisão unânime. Colaciono a seguir a ementa do julgado: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Organização criminosa voltada para a prática de roubos de carga transportada por caminhões em rodovias do Distrito Federal e no Estado de Goiás. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes, conforme acordão proferido nos autos do Habeas Corpus 0705445-88.2020.8.07.0000. Prisão Preventiva. Alegação de ausência de fundamentação da decisão que reavaliou a necessidade da manutenção do decreto cautelar. Inocorrência. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (Acórdão 1261321, 07153346620208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao analisar pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa dos pacientes, o MM. Juiz de 1o grau proferiu decisão, em 19/10/2020, nos seguintes fundamentos: ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO, ALESSANDRO TEIXEIRA PESSANHA, EDSON MOREIRA DOS SANTOS e RUBENS FERREIRA MENDES requerem a revogação da prisão preventiva (ID 74443670). Aduzem (i) a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva dos acusados, sob o argumento de que não há elementos probatórios sobre a organização criminosa; (ii) inexistência de fatos novos, atuais, contemporâneos que justifiquem as prisões, ocasião em que alega a existência de excesso de prazo do acautelamento corporal pelo decurso de 290 dias desde o início da segregação, bem como argumenta a desnecessidade da providência para cada um dos requerentes; (iii) aplicação analógica de decisões proferidas pelo Juízo de Custódias do TJDFT, além de sustentar que os requerentes são tecnicamente primários e possuem trabalho lícito e residência fixa; e (iv) necessidade de reavaliação das prisões pelo estado de calamidade ocasionado pela COVID-19, consoante a Recomendação no 62 do CNJ. Pedem a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, postulam a concessão da liberdade provisória, com a fixação de medidas cautelares diversas ou a conversão do acautelamento corporal prisional em domiciliar. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito (ID 74857993). DECIDO. 1) A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS, SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO HÁ ELEMENTOS PROBATÓRIOS SOBRE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Os requerentes encontram-se presos preventivamente, acusados de participação em organização criminosa (ação penal no 0702238-66.2020.8.07.0005). A decisão anterior que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na gravidade das condutas atribuídas aos requerentes, os quais possuem periculosidade, uma vez que são acusados de fazerem parte de organização criminosa interestadual de caráter estável, envolvida na prática de diversas infrações penais, especialmente roubos de cargas, para revenda ilícita das mercadorias subtraídas. A custódia se justificou como forma de garantia da ordem pública, pois fora a única medida adequada e suficiente para impedir a reiteração delitiva dos requerentes. A decisão encontra-se reproduzida ao ID 74446412 destes autos. Transcrevo excertos da fundamentação: “É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do jus libertatis do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão de o réu responder ao processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, s[ó deve ser decretada quando estiverem presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que regem a matéria referente à prisão, e a inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Desta forma, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente. Além do mais, exige a lei processual penal a comprovação da existência de crime e a presença de indícios suficientes de autoria. In casu, tal comprovação se fez presente sobretudo pelo detalhado relatório 116/2020 – CORPATRI (fls. 39/115(, o qual foi elaborada com base em flagrante realizado pela Coordenação representante, por roubo ocorrido na BR 020, nesta região administrativa. Da posse dos aparelhos celulares dos envolvidos, foi identificada uma ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA estruturada (sic) carga transportada por caminhões em rodovias do Distrito Federal e no Estado de Goiás. Por meio do referido relatório a Autoridade Policial esclarece a conduta de cada um dos representados, bem como pelo laudo papiloscópico, laudo de exame de informática, boletins de ocorrência, registro de atendimento integrado no Estado de Goiás, juntado aos autos. No caso em tela, a prisão preventiva se mostra necessária para fins de garantia da ordem púbica (sic). A concepção atual de garantia da ordem pública que se quer preservar com a prisão cautelar do indiciado não se limita apenas à prevenção de novos crimes, alcançando também o resguardo do meio social e da credibilidade do Poder Judiciário. Nesse contexto, evidencia-se a periculosidade concreta dos investigados, revelada pela sua ousadia e nível de sofisticação da atuação criminosa, possivelmente levada a efeito por grupo criminoso especializado na prática de crimes dessa jaez (sic). Com efeito, in casu, o modus operandi da conduta (sofisticação da atuação; uso de arma de fogo e grande quantidade de agentes, bem como restrição de liberdade da vítima em cativeiro, por tempo juridicamente relevante) extrapola a simples realização do tipo penal apurado nos autos (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima). Soma-se a isso que, de acordo com elementos encartados aos autos, os representados SANDRO, DANILO, TIAGO CARDOSO, RUBENS FERREIRA, JOSÉ BENEDITO ostentam diversas passagens por crimes graves – sendo que os dois primeiros são réus em ação penal em trâmite neste juízo, a qual é voltada à apuração de crime de roubo praticado pela mesma organização criminosa. A organização criminosa, segundo as investigações levadas a cabo pela Autoridade Policial, já teria cometido os seguintes roubos majorados: ocorrência n. 4.687/2019 – 20a DP, RAI 11594415 (Anápolis-GO), RAI 11665537 (Brasília-DF), ocorrência n. 3092/2019 – 31aDP, ocorrência n.737/2019 – 18o DP, ocorrências n. 8.959/2019 – 14a DP, RAI 13165232 (BR 060 Alexânia – GO), possuindo, assim, atuação interestadual. (...) [exertos que discriminam a atuação de cada um dos representados] EDSON participa da execução dos roubos em si e a autoridade traz em seu relatório já mencionado os indícios de que esteja ainda envolvido na tentativa de homicídio de Eduilton Bispo da Silva, antigo comparsa. RUBENS participa diretamente dos roubos e ainda possui um depósito de bebida na cidade de Pedregal-GO, cujo endereço é objeto dos pedidos ora formulados. (...) ALEXANDRE (XANDÃO) participa da execução dos roubos e aparenta estar envolvido na tentativa de homicídio perpetrada em face de EDUILTON. (...) ALESSANDRO há indícios de que acautela as armas de fogo para o grupo criminoso com outra organização criminosa, bem assim entra em contato com receptadores. (...) II – Dos indícios de autoria e materialidade: Em relação ao roubo objeto da ocorrência n. 4.687/2019 – 20a DP, ocorrido em 12/08/2019 (material roubado: vigas de aço), note-se que a Autoridade Policial após receber a vítima que ficou com sua liberdade restrita por tempo juridicamente relevante, na forma da narrativa lançada no BO, iniciou as investigações logrando êxito em identificar o carro que deu suporte ao roubo dentro dos quais, segundo as imagens capitadas pela rede CONCEBRA, estavam SANDRO e ALEXANDRE (XANDÃO), imagens que mostram também o referido veículo em companhia do caminhão roubado. (...) Já JOSÉ BENEDITO (BENÉ) tem sua participação lançada no quinto roubo (material: itens de armarinho), realizado depois da cidade de Padre Bernardo –GO, pois aquele envia SMS aos comparsas pedindo a sua localização, fazendo referência ao local do roubo e à empresa do caminhão roubado, sendo que neste localizou-se as digitais de EDSON (Laudo n. 31.905 do IIPCDF). Ainda durante o roubo BENÉ entra em contato com EDUILTON e BRENDO como comparasas (relatório 116/2020 – CORPATRI). A empreitada criminosa e lucrativa do grupo não cessa. Em 20/11/2019 há roubo de uma carga de botijões de gás em Natalândia-MG, na qual, por meio das interceptações telefônicas, vê-se EDSON, do celular de BENÉ, ligar para ALESSANDRO (NEGÃO) informadno que está com o produto do crime e pedindo para este para arranjar um comprado, conversando ainda outras vezes sobre tal negociação. (...) O sétimo roubo, ocorrido em Alexânia-GO, no dia 18/12/2019, de uma carga de cerveja. Neste dia, logo após o roubo, RUBENS, que está na BO (sic) 060, entra em contato com HERANDES, ainda não identificado, e pede que ao vise (sic) se vir viaturas no local. RUBENS depois ainda liga para WALLISON, procurando por chapas. Note-se que tal procura se dá às 1h58. Outra ligação na sequencia (sic) e o interlocutor aceita o trabalho, sendo que RUBENS diz que o portão está aberto, destacando-se que sua ERB era próxima ao depósito em São Sebastião – DF, onde a carga foi localizada. Seguem-se na forma dos relatórios aponstados outros diálogos entre RUBES, sua esposa, EDUILTON, BENEDITO, RENAN e RICARDO sobre a cara, sua venda e a atuação da PCDF, confirmando o dono do local que o locou para RUBENS. Nestes diálogo nota-se que RENAN e RICARDO ficaram responsáveis por conseguir um caminhão para transporta a carga ao receptador. Por fim, a organização criminosa evolui para a tentativa de homicídio de EDUILTON, sendo presos em flagrante delito EDSON e ALEXANDRE, confirmado uma testemunha que a vítima estava na companhia dos demais no dia dos fatos. Note-se, portanto, que os fatos são graves e consistente os indícios em face dos ora representados. III – DA PRISÃO PREVENTIVA: Desse modo, reputo haver elementos concretos a supedanear o requerimento Ministerial e, assim, justificar a decretação da prisão preventiva dos representados, bem assim a busca e apreensão nos endereços a eles vinculados dutante (sic) as investigações, a fim de localizar os produtos dos crimes, além de provas deste e de sua autoria. Acrescente-se que, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com a pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quantro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Frise-se que o crime imputado aos representados é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que perfaz os termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisao preventiva. (...) Ante o exposto, acolho o requerimento do Ministerial (sic), razão pela qual, não sendo suficiente a imposição das medias dos artigos 319, 321 e 350, todos do Código de Processo Penal, e estando presentes os requisitos que demonstram a necessidade da segregação preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, na forma dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: (...) 8) EDSON MOREIRA DOS SANTOS; 9) URBENS FERREIRA MENDES (por carta precatória); (...) 12) ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO (por carta precatória); (...) 14) ALESSANDRO TEIXEIRA PESSANHA; (...)” Com efeito, todos os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP estão presentes. Não houve modificação dos fatos ou dos fundamentos que permitam ensejar a revisão da decisão anteriormente proferida. A definição sobre a existência ou não da organização criminosa é matéria de mérito, que exige a dilação probatória. Neste momento processual, basta a prova da materialidade do delito e indícios de autoria (os quais estão presentes). Não há se falar em ilegalidade do acautelamento corporal. 2) INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS, ATUAIS, CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM AS PRISÕES, OCASIÃO EM QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO DO ACAUTELAMENTO CORPORAL PELO DECURSO DE 290 DIAS DESDE O INÍCIO DA SEGREGAÇÃO, BEM COMO ARGUMENTA A DESNECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA PARA CADA UM DOS REQUERENTES. A contemporaneidade exigida pelo artigo 310, §2o, do CPP é aferida no momento da decretação da prisão. Esse elemento foi observado pelo Juízo ao tempo da decisão que determinou o acautelamento corporal dos requerentes. Por óbvio, depois de cumprida a segregação cautelar dos increpados, haverá por cessar (ao menos para eles) a continuidade da atividade criminosa. O tema foi objeto de apreciação pela e. 3a Turma Criminal deste TJDFT, no julgamento do habeas corpus impetrado pelos ora requerentes em 10/3/2020 (autos no 0705445-88.2020.8.07.0000). O Exm.o Relator, Des. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, assim destacou: “Quanto à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados e o decreto prisional, já decidiu o STJ: “Se não houve prisão em flagrante e somente após as investigações realizadas pela Operação Serendipe foram colhidos elementos indiciários suficientes para embasar o pedido de prisão preventiva pelo Parquet local, não há se falar em ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso (...) e a prisão preventiva (....).” (RHC 79.041/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017).” Contra o acórdão deste c. TJDFT, os(as) advogados(as) dos ora requerentes impetraram habeas corpus perante o e. STJ, em cujos autos a ordem fora denegada (habeas corpus no 575372 – DF; processo 2020/0093007-0, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 16/6/2020). Ato contínuo, os requerentes buscaram a revisão da prisão preventiva por meio de novo habeas corpus ao c. STF (impetrado contra decisão liminar do Exm.o Ministro do STJ). O remédio heroico teve seguimento denegado liminarmente (habeas corpus 188.683 – Distrito Federal, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/8/2020). A questão da ilegalidade fora apreciada por diversas vezes e em várias instâncias, sem que ilegalidades patentes tenham sido aferidas. Quanto aos demais argumentos, o grande número de réus (dezesseis no total) e a quantidade elevada de documentos acostadas aos autos, atrelada às diligências de citação pessoal mostra a complexidade do feito. Os fatos inerentes ao caso servem para aplicar o princípio da proporcionalidade, no que tange ao tempo de prisão e à dilação probatória. Com efeito, este Juízo recebeu a denúncia oferecida pelo MPDFT em 1o/4/2020 (ação penal no 0702238-66.2020.8.07.0005). Foram acusados formal e inicialmente dezesseis investigados. Nesse interregno, os increpados JOSÉ BENEDITO PIAUILINO BARRETO e TIAGO ANDRADE DE SOUZA faleceram (foram vítimas de homicídio). Fora instaurado conflito de competência em 5/7/2020. A c. Câmara Criminal do TJDFT julgou definitivamente o incidente em 9/9/2020 (Conflito de Jurisdição no 0721726-22.2020.8.07.0000). Foram expedidas e cumpridas todas as diligências de citação. Todos os réus ofertaram resposta à acusação, exceto SANDRO SOUZA DA SILVA. Por essa razão, os autos seguiram à DPDF para essa finalidade. Oportunamente, os autos serão objeto de saneamento e designação de audiência de instrução. Destaca-se, ainda, que as preliminares suscitadas pelos ora requerentes em sede de resposta à acusação (ID 62286580), foram apreciadas e rejeitadas pelo Juízo ao ID 62937077. Nesse cenário, não é possível asseverar ter havido excesso de prazo. Ao contrário. O feito tramita em estrita observância aos ditames do CPP. A análise do envolvimento com atividades criminosas ou o envolvimento com organizações criminosas é matéria de mérito, que exige dilação probatória. Neste momento, de acordo com os elementos de prova colacionados à ação penal, é inviável, a concessão da liberdade provisória. 3) APLICAÇÃO ANALÓGICA DE DECISÕES PROFERIDAS PELO JUÍZO DE CUSTÓDIAS DO TJDFT, ALÉM DE SUSTENTAR QUE OS REQUERENTES SÃO TECNICAMENTE PRIMÁRIOS E POSSUEM TRABALHO LÍCITO E RESIDÊNCIA FIXA. Sem embargo de tratarem-se de increpados tecnicamente primários, com residência fixa e trabalho lícito, esses fatores concorrem à liberdade, mas não são necessariamente suficientes para ensejá-la quando presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie. O distinguishing é a prática de não aplicar dado precedente vinculante por se reconhecer que a situação sub judice (aquela que se está julgando) não se enquadra nos parâmetros de incidência do precedente. O próprio conceito do instituto afasta a alegação dos requerentes. As decisões do r. Juízo de Custódias não são vinculantes. E ainda que o fossem, competiria a este Juízo distinguir a situação dos ora requerentes das hipóteses apreciadas nos éditos anexados. Como já destacado na decisão que decretou a prisão preventiva, cuida-se de organização criminosa voltada à prática de roubo interestadual de cargas. Os crimes adjacentes foram praticados com violência ou grave ameaça, além do emprego de arma de fogo. Inexiste qualquer similitude entre as circunstâncias fáticas capazes de atrair a isonomia entre os casos. Além disso, outras medidas cautelares diversas da segregação corporal são insuficientes para impedir a reiteração criminosa e também para evitar que atentem contra a conveniência da instrução processual. 4) NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DAS PRISÕES PELO ESTADO DE CALAMIDADE OCASIONADO PELA COVID-19, CONSOANTE A RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. As disposições da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça tem natureza administrativa e servem apenas como balizador da atividade jurisdicional, sem caráter vinculante. O artigo 4o, I, “c”, da sobredita orientação recomenda aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto de disseminação do vírus, reavaliem as prisões provisórias, nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal, com prioridade às prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. A situação do Distrito Federal é modelo para o País, com relação às medidas preventivas ao contágio por coronavírus no sistema prisional. Em boletim divulgado no dia 6/10/2020, o ente distrital completou sessenta dias sem registros de morte causados pelo COVID-19 no âmbito das unidades prisionais (disponível em &lt; http://seape.df.gov.br/sistema-penitenciario-do-df-completa-dois-meses-sem-mortes-de-presos-por-covid-19/ &gt;, consulta em 19/10/2020, às 19h45). Os requerentes não comprovaram fazer parte do grupo de vulneráveis ao COVID-19 e não demonstraram a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional. Além disso, a Recomendação no 78 do CNJ, de 15.9.2020, incluiu o artigo 5o-A à Recomendação no 62, e restringiu a aplicabilidade do artigo 4o aos casos relacionados à prática de crimes de organização criminosa. Conforme asseverado nos demais itens desta decisão, a custódia cautelar se revela necessária diante dos indícios de cometimento do delito de organização criminosa, cujas infrações penais adjacentes foram perpetradas com violência e grave ameaça. Nesse contexto, não há razões de fato e de direito que determinem a aplicação de outras medidas cautelares em favor dos requerentes para fins de evitar o contágio ou para autorizar a revogação da prisão preventiva. 5) CONCLUSÃO. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de RELAXAMENTO/REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, bem como todos os pleitos subsidiários formulados por ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO, ALESSANDRO TEIXEIRA PESSANHA, EDSON MOREIRA DOS SANTOS e RUBENS FERREIRA MENDES, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. (grifos nossos) A princípio, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada, a qual está devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e principalmente as circunstâncias do caso concreto. Advirto que os pacientes estão sendo processados por organização criminosa voltada para o roubo de carga transportada por caminhões em rodovias do Distrito Federal e no Estado de Goiás. Consta que os roubos teriam sido cometidos em concurso de pessoas, com o uso de arma de fogo e com restrição da liberdade de vítimas. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria. De plano, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. Não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 29 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador